Tribunal: TJES
Processo: 5001631-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001631-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS ANTONIO PINTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos pela embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, mas lhe negou provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% do valor da causa.

Nos embargos opostos, suscita a embargante que este tem a função de sanar contradição, sob o fundamento de que Vossa Excelência entendeu que os Juizados Especiais Cíveis não possuem competência para processar e julgar causas onde a necessidade de PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, sendo que em momento algum foi suscitado este tipo de perícia.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta contradição, sob o fundamento de que extinguiu erroneamente o processo em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia grafotécnica.”
passa a constar:
“
Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau em virtude do acolhimento da preliminar de necessidade da perícia COMPLEXA
.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação à correção da palavra “grafotécnica” por “complexa”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)